Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela ré, Allianz Seguros S.A.[1], fora oportunizada a apresentação de contrarrazões à autora, Apece Serviços Gerais Ltda[2], e, conquanto tenha a Secretaria do Juízo da 1a instância certificado que as contrarrazões foram apresentadas no dia 02/02/2023[3], afere-se que a peça processual coligida aos fólios[4] é advinda da própria ré/apelante e apenas informa a respeito do cumprimento da obrigação de fazer estipulada, não se tratando de contrarrazões ao apelo aviado, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Sob essa realidade, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela parte autora, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso adesivo manejado pela ré. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação - ID 43331447 - fls. 418/424. [2] Certidão - ID 43331451 – fl. 430. [3] Certidão - ID 43331456 – fl. 448. [4] Petição - ID 43331453 – fl. 432.